Tribunal: TJMT
Processo: 1018330-79.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018330-79.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), GOL COMERCIO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - CNPJ: 09.440.294/0001-47 (AGRAVADO), WILMAR DE SOUZA - CPF: 061.476.581-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS DEVEDORES – TENTATIVAS INFRUTÍFERAS – CONSULTA NA CENTRAL DE INFORMAÇÕES DO REGISTRO CIVIL (CRC), ADMINISTRADORAS DE MEIOS DE PAGAMENTO (PAYPAL, CIELO REDECARD, GETNET, PAGSEGURO, SEM PARAR, CONECTCAR), CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS (CENSEC) e CCS-BACEN – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA –
AGRAVO PROVIDO
.

De acordo com o Princípio da Cooperação (art. 6.º, CPC) todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Está demonstrado nos autos que o Banco Agravante tem se empenhado na localização dos bens dos Agravados com o intuito de obter a satisfação do crédito exequendo, porém, todas as tentativas realizadas ao longo dos cinco anos de tramitação do processo foram infrutíferas. Diante dessa situação, afigura razoável o acesso às informações disponíveis na Central de Informações do Registro Civil (CRC), Administradoras de meios de pagamento e cadastro (Paypal, Cielo Redecard, Getnet, Pagseguro, Sem Parar, Conectcar), Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) e Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Banco Bradesco S.A.
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 4.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 0035769-75.2014.8.11.0041
, indeferiu o pedido de expedição de ofícios aos órgãos e cadastros que entende necessários para a localização de bens dos Agravados
Gol Comércio Artigos Esportivos ME e Wilmar de Souza.

Nas razões recursais o Agravante alega que não obteve êxito nas buscas de bens em nome da parte Agravada.

Destaca o princípio da cooperação entre as partes e o juízo, bem como a possibilidade jurídica de expedição de ofícios a órgãos públicos e privados para fins de obtenção de informações que o exequente não consegue obter individualmente.

Por fim, frisa que a Ação principal tramita há cinco anos e até o momento o Banco não conseguiu a satisfação do crédito.

Com esses argumentos, pugna pela reforma da decisão singular a fim de que seja determinada a expedição dos ofícios requeridos à Central de Informações do Registro Civil (CRC), administradoras de meios de pagamento (Paypal, Cielo Redecard, Getnet, PagSeguro), Sem Parar, ConectCar, CENSEC e CCS-BACEN.

O pedido liminar foi deferido.

Contrarrazões no ID. 146932186.

É o relato essencial.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que
Banco Bradesco S.A.
ingressou com
Execução de Título Extrajudicial n.º 0035769-75.2014.8.11.0041
em face de
Gol Comércio Artigos Esportivos ME e Wilmar de Souza,
alegando

ser credor da importância de R$ 77.363,60 (setenta e sete mil, trezentos e sessenta e três reais e sessenta centavos), representada pela Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – Capital de Giro – n° 006.417.510, emitida em 05/12/2012 no valor de R$ 81.590,87 (oitenta e um mil, quinhentos e noventa reais e oitenta e sete centavos).

O pedido de penhora
on line
(Bacenjud) e a busca pelos endereços atualizados dos devedores (Infojud) foram deferidos, contudo, não foram encontrados numerários e o endereço cadastrado no Infojud era o mesmo já apresentado pelo Banco Exequente.

Em que pese à publicação do Edital de citação,
Gol Comércio Artigos Esportivos ME e Wilmar de Souza
não apresentaram defesa (ID. 62384809 – Pág. 58 – autos principais). Por esse motivo, foi decretada a revelia da parte adversa e nomeada a Defensoria Pública como curadora especial para lhes representar.

Em 20/10/2016, a instituição bancária apresentou o cálculo atualizado da dívida (R$ 144.205,42) e pugnou pelo bloqueio de numerários via sistema Bacenjud.

Em 13/12/2016, a Defensoria Pública encartou aos autos a Contestação por negativa geral.

Réplica no ID. 62384809 – Págs. 71 e 72, acompanhado do cálculo atualizado da dívida (R$ 155.051,04) e pedido de penhora
on line
. O pleito foi deferido.

Diante da inexistência de numerários, o Banco Bradesco S.A. requereu:

i) implantação do sistema RENAJUD e expedição de ofício à DRF (Delegacia da Receita Federal), a fim de que pelo primeiro sejam obtidas informações a respeito da existência de automóveis em nome do(s) executado(s), bem como que pelo segundo seja apresentado aos autos a última declaração de bens e rendas em / dome do(s) devedor(es)

ii) expedição de ofício ao cartório distribuidor do fórum, a fim de que informe a existência de ações movidas pelos devedores em desfavor de terceiros de cunho indenizatório, para futuro pedido de penhora de direitos creditórios;

iii) expedição de Ofício ao Banco Central, com o fim de obter daquele órgão, informações acerca de transferências de recursos, para o exterior e movimentação de moeda estrangeira e informações sobre aplicações financeiras, investimentos, previdência privada (VGBL), poupança, consórcio, recebíveis de cartão de crédito;

iv) a penhora de faturamento da empresa Executada, nos termos do artigo 835 inciso X do CPC;

v) expedição de ofício à junta comercial objetivando localizar outras empresas em que os devedores são sócios, ou até mesmo que/a própria empresa possua participação societária.

Por meio de consulta por meio do Renajud e Infojud, o Juiz constatou a inexistência de automóveis de propriedade dos Executados, bem como a entrega de Declaração de Imposto de Renda à Receita Federal.

Os autos permaneceram suspensos pelo período de 1 (um) ano, com amparo no artigo 921, III, do Código de Processo Civil.

Em 23/02/2021, para retomar a marcha processual, o Banco Agravante apresentou o cálculo atualizado do débito (R$ 213.655,67) e pugnou pela penhora
on line
, o que foi deferido consoante decisão de ID. 73409657.

Em 27/01/2022, considerando o lapso temporal desde as últimas buscas, para fins de andamento útil e considerando as preferências legais de penhora, a instituição bancária requereu nova pesquisa de veículos via Renajud e requisição via Infojud das Declarações de Imposto de Renda do Executado pessoa física (
Wilmar De Souza
), dos últimos 5 anos. Com relação ao Executado pessoa jurídica (
Gol Comercio Artigos Esportivos Ltda
) requereu nova pesquisa de veículos via Renajud.

Os pedidos foram deferidos pelo Juiz
a quo
(ID. 75836849).

Em 04/03/2022, tendo em vista a não localização de bens pelas vias normais,
Banco Bradesco S.A.
requereu:

i) expedição de Ofícios para a Central de Informações de Registro Civil – CRCJUD, ou alternativamente para a Associação dos Registradores de Pessoas Naturais – ARPEN, a fim de que informem os registros de casamento e óbito de cônjuge dos executados.

ii) expedição de Ofícios para as Administradoras de Meios de Pagamento (Paypal do Brasil, Cielo, Redecard, Getnet e Pagseguro) para que procedam ao bloqueio de valores de titularidade dos Agravados (se houver) para posterior depósito judicial na conta vinculada a estes autos;

iii) expedição de ofício à Sem Parar e à Conectcar Soluções de Mobilidade Eletrônica S/A, para que informem eventual cadastro nas respectivas plataformas, fornecendo seus dados de cadastro e a placa e dados do veículo vinculado ao cadastro dos Recorridos;

iii) a realização de pesquisas no sistema GEDAVE (sistema de gestão defesa animal e vegetal), onde todos os produtores rurais devem ter os seus cadastros;

iv) expedição de ofício para a CCS-BACEN, com o fim de apurar a existência de patrimônio do devedor, por meio da obtenção das seguintes informações: a) identificação do cliente e de seus representantes legais e procuradores; b) instituições financeiras em que o cliente mantém seus ativos ou investimentos; e c) datas de início e, se houver, de fim de relacionamento.

v) expedição de Ofício para CENSEC, para pesquisar bens, escrituras públicas e direitos creditórios em nome dos devedores.

Em 17/08/2022, sobreveio decisão nos seguintes termos (ID. 73690857 – autos principais):

[...] II –
Indefiro
os pedidos de ID 78550273, pois tais diligências incumbem ao exequente, parte interessada.

III –
Intime-se, pessoalmente (via Sistema), o exequente
para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover ao andamento do feito, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, sob pena de extinção e arquivamento, bem como, para no mesmo prazo, manifestar EXPRESSAMENTE acerca de seu interesse na emissão da certidão de credito, com a extinção da presente ação, nos termos do Provimento 84/2014 do CGJ.

Ressalto que, optando pela emissão de certidão de crédito, em sendo localizado bem de propriedade dos executados, poderá o exequente requerer a retomada da execução, por meio de petição devidamente instruída com a Certidão de Crédito a ser expedida nos termos do artigo 4º do Provimento n. 84/2014-CGJ-MT.

Em seguida,
certifique-se
o necessário e
voltem-me
os autos em conclusão.
(destaques no original)

Inconformado,
Banco Bradesco S.A.
interpôs este Recurso de Agravo de Instrumento.

Nas razões recursais o Agravante defende a viabilidade da pesquisa via sistema CRC-JUD, a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário junto às Administradoras de Meio de Pagamento/Cadastro (Paypal do Brasil, Cielo, Redecard, Getnet e Pagseguro, Sem Parar, ConcectCar), à Central de Informações do Registro Civil (CRC), à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) e pesquisa via BACEN-CCS para a localização de bens dos Agravados.

O artigo 797 do Código de Processo Civil estabelece que a execução se desenvolve no interesse do credor.

Por outro lado, o art. 6.º da Lei de Ritos prevê que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Ao que se extrai do relato exposto, o Agravante tem se empenhado na localização de bens dos Agravados a fim de satisfazer o crédito exequendo. No entanto, as pesquisas realizadas por meio dos sistemas BACENJUD/RENAJUD/INFOJUD não foram suficientes para quitar o débito.

Considerando o fato de que o processo tramita desde o ano de 2014 e, até o momento processual não se vislumbra sequer perspectiva de localização de bens passíveis de penhora e, ainda, considerando a frustração das tentativas anteriores de encontrar bens penhoráveis da parte Agravada, afigura razoável o acesso às informações disponíveis na Central de Informações do Registro Civil – CRC.

Aliás, consoante Ofício Circular n.º 44/2020/CGJ,
“todos os Juízes de Direito deste Estado foram devidamente cadastrados na plataforma descrita para que possam se valer de todos os recursos disponíveis da CRC”.

No que tange à busca por informações junto às administradoras de meios de pagamento e de cadastro (Paypal, Cielo Redecard, Getnet, PagSeguro, Sem Parar e ConectCar), não entrevejo óbice pois, diante da dificuldade demonstrada para a satisfação do crédito, tenho que a determinação para busca e bloqueio de valores disponíveis em cartões de crédito e débito, bem como a informação sobre o cadastro existente na plataforma de mobilidade eletrônica veicular, não caracteriza violação ao princípio da dignidade humana, ao contrário, o indeferimento implicaria em atribuir maior peso ao Agravante que há muito tem seu crédito obstado.

A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC), por sua vez, é um sistema administrado pelo Colégio Notarial do Brasil - Conselho Federal (CNB-CF) cuja finalidade é gerenciar banco de dados com informações sobre existência de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza, inclusive separações, divórcios e inventários lavradas em todos os cartórios do Brasil.

Desse modo, não pairam dúvidas de que a expedição de ofício à CENSEC para a localização de possíveis ativos financeiros em nome dos Agravados é providência que em muito auxiliará a rápida prestação jurisdicional.

Nesse sentido, já decidiu esta Segunda Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PESQUISAS VIA CRC-JUD, CCS-BACEN, SEM PARAR, CONECTCAR, CENSEC E PARA AS ADMINISTRADORAS DE MEIOS DE PAGAMENTO (PAYPAL, CIELO, REDECARD, GETNET E PAGSEGURO), A FIM DE LOCALIZAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – EXAURIMENTO DE OUTROS MEIOS DE BUSCA DE BENS – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

a) Considerando-se que a execução se desenvolve no interesse do credor, não se pode criar embaraços à entrega da prestação jurisdicional, em especial quando a diligência pretendida não pode ser obtida pelo particular, sendo necessária a intervenção do Poder Judiciário.

b) Na espécie, a agravante comprovou que envidou todos os esforços possíveis para localização de bens passíveis de penhora. Por outro lado, o Juízo promoveu pesquisas por meio dos sistemas BACENJUD/RENAJUD e INFOJUD, todas infrutíferas.

c) A expedição dos ofícios aos órgãos referidos para a localização de possíveis ativos financeiros em nome da parte devedora é providência que em muito auxiliará a rápida prestação jurisdicional. (TJMT. RAI 1008660-17.2022.8.11.0000. Des. Sebastião de Moraes Filho. Segunda Câmara de Direito Privado. Julgado em 13/10/2022. Publicado em
13/10/2022
).

No que se refere ao sistema CCS-BACEN, de acordo com a informação extraída do site eletrônico do Conselho Nacional de Justiça (
https://www.cnj.jus.br/sistemas/ccs-bacen/
), trata-se de um sistema informatizado que permite indicar onde os clientes de instituições financeiras mantêm contas de depósitos à vista, depósitos de poupança, depósitos a prazo e outros bens, direitos e valores, diretamente ou por intermédio de seus representantes legais e procuradores.

Ainda, segundo consta, o Cadastro não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas/aplicações e visa dar cumprimento ao art. 3º da Lei n. 10.701/2003, que incluiu dispositivo na Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei n. 9.613/1998, art. 10-A), determinando que o Banco Central
“manterá registro centralizado formando o cadastro geral de correntistas e clientes de instituições financeiras, bem como de seus procuradores”.

Sob esse aspecto, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que é possível a utilização do sistema CCS-BACEN na busca para satisfazer o crédito do Exequente, sem que isso implique em quebra de sigilo bancário.

Para ilustrar, transcrevo recente jurisprudência da Corte Superior:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA JUNTO AO SISTEMA BACEN CCS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Conforme já decidiu esta Corte de Justiça, "o acesso às informações do CCS serve como medida que poderá subsidiar futura constrição, alargando a margem de pesquisa por ativos. Não se mostra razoável, assim, permitir a realização de medida constritiva por meio do BacenJud e negar a pesquisa exploratória em cadastro meramente informativo, como é o caso do CCS. Precedente.
[...] Dessa forma, não há qualquer impedimento à consulta ao CCS-Bacen nos procedimentos cíveis, devendo ser considerado como apenas mais um mecanismo à disposição do credor na busca para satisfazer o seu crédito." (REsp 1.938.665/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26.10.2021, DJe de 3.11.2021) 2. Recurso especial provido.
(STJ. REsp 1926011 SP 2021/0066325-9. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. Publicado em 08/02/2022).

Por esses fundamentos, vislumbro justificativa plausível para deferir meios atípicos de efetivar a execução. Logo, imperiosa a reforma da decisão objurgada.

Feitas essas considerações,
dou provimento ao recurso
, reformo a decisão vergastada e defiro o pedido para que o Juiz singular, via sistema CRC-JUD, faça a busca de informações sobre registro de casamento e/ou óbito de cônjuge da parte Agravada; via sistema CENSEC, seja informado nos autos sobre existência de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza, inclusive separações, divórcios e inventários lavradas em todos os cartórios do Brasil em nome dos Agravados; via sistema CCS-BACEN seja apurado a existência de patrimônio dos Agravados por meio dos ativos ou investimentos que eventualmente mantém com instituições financeiras, bem como, que oficiem-se as administradoras de meios de pagamento/operadoras de crédito elencadas pelo Recorrente (Paypal, Cielo Redecard, Getnet, PagSeguro) para que procedam ao bloqueio de eventuais numerários disponíveis nos cartões de créditos de titularidade dos Agravados e às empresas Sem Parar e ConectCar para que informem os dados cadastrais existentes em nome dos Agravados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022